Tribunal: STJ
Processo: 0003470-60.2013.4.03.6112
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161480 - SP(2024/0287812-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: OLICIO DOS SANTOS PEREIRA
EMBARGADO
: EUNICE MAXIMO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: VALTER MARELLI - SP241316A
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AMBIENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. DELIMITAÇÃO. MUNICÍPIO
DE ROSANA. EXTENSÃO DA FAIXA DE PROTEÇÃO. RIO PARANÁ.
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e
congruente, o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no
sentido da incidência da
porquanto não interposto o
Súmula n. 126/STJ,
recurso extraordinário para infirmar fundamento constitucional autônomo e
suficiente para respaldar acórdão recorrido. Ademais, ficou bem esclarecida a
aplicação da Súmula n. 280 do STF, pelo fundamento do aresto objurgado na
Lei Complementar Municipal n.
e da Lei Complementar n.
020/2007
45/2015,
bem como da Súmula n. 7 do STJ, pela pretensão ministerial de conclusão de
localização de imóvel em área sujeita a constante inundação e que não
cumpre requisitos legais para ser considerado em área urbana consolidada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54490988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 62516ea9-5c15-480c-b240-383bdd7d7fae

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161480 - SP (2024/0287812-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: OLICIO DOS SANTOS PEREIRA
EMBARGADO
: EUNICE MAXIMO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: VALTER MARELLI - SP241316A
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AMBIENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. DELIMITAÇÃO. MUNICÍPIO DE
ROSANA. EXTENSÃO DA FAIXA DE PROTEÇÃO. RIO PARANÁ.
VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. O acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e congruente,
o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da
incidência da
porquanto não interposto o recurso
Súmula n. 126/STJ,
extraordinário para infirmar fundamento constitucional autônomo e suficiente
para respaldar acórdão recorrido. Ademais, ficou bem esclarecida a aplicação
da Súmula n. 280 do STF, pelo fundamento do aresto objurgado na Lei
Complementar Municipal n. 020/2007 e da Lei Complementar n. 45/2015, bem
como da Súmula n. 7 do STJ, pela pretensão ministerial de conclusão de
localização de imóvel em área sujeita a constante inundação e que não cumpre
requisitos legais para ser considerado em área urbana consolidada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra o acórdão de fls. 860-867, em que foi negado provimento ao agravo
interno nos termos da seguinte ementa (fls. 858-859):

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
PERMANENTE.
DELIMITAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53922446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: dc3a4340-902d-43f9-b6b7-def57703336b

MUNICÍPIO DE ROSANA. EXTENSÃO DA FAIXA DE PROTEÇÃO. RIO
PARANÁ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. ESTEIO FUNDADO
EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. ÁREA DE
INUNDAÇÃO E IMÓVEL QUE NÃO PREENCHE REQUISITOS DE ÁREA
CONSOLIDADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido, quanto à fixação da extensão da faixa de proteção
ambiental, além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento
constitucional autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do
Tribunal de origem (dignidade da pessoa humana, moradia e trabalho). No entanto, a
parte recorrente não interpôs recurso extraordinário. Nesse contexto, incide o comando
da Súmula n. 126 do STJ (‘É inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário’).
2. O acórdão recorrido também decidiu a matéria a partir da interpretação da
Lei Complementar Municipal n. 020/2007 e da Lei Complementar n. 45/2015. Nesse
contexto, mostra-se inviável a revisão na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: ‘[p]or ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário’.
3. A pretensão ministerial de se concluir que ‘o imóvel dos réus está
localizado no bairro Beira Rio, entre o Distrito de Primavera e a cidade de Rosana (8,5
km), ajustante da UHE Sérgio Motta (Id. 107752914), em área sujeita a constantes
inundações’ e que ‘o imóvel não cumpre os requisitos legais para ser considerado em
área urbana consolidada’, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
procedimento vedado na via eleita, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de vícios no acórdão embargado, em
síntese: (a) contradição interna quanto ao tratamento do fato incontroverso relativo à
localização do imóvel dos embargados em área sujeita a inundações, ora considerado fato
não existente, ora reputado matéria que demandaria revolvimento probatório; (b) omissão
no enfrentamento da tese de que a fundamentação constitucional do acórdão regional seria
apenas reflexa, o que afasta a incidência da
e (c) omissão sobre a tese
Súmula n. 126/STJ;
de retrocesso ambiental decorrente da aplicação da legislação municipal, como óbice à
incidência da
por analogia.
Súmula n. 280/STF
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos
infringentes, para admitir e prover o recurso especial.
Sem impugnação, conforme certidões de decurso de prazo (fls. 892-893).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53922446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: dc3a4340-902d-43f9-b6b7-def57703336b

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado apresentou, de forma inteligível e congruente,
o fundamento que alicerçou o convencimento nele plasmado no sentido da incidência da
porquanto não interposto o recurso extraordinário para infirmar
Súmula n. 126/STJ,
fundamento constitucional autônomo e suficiente para respaldar acórdão recorrido.
Ademais, restou bem esclarecida a aplicação da Súmula n. 280 do STF, pelo fundamento
do aresto objurgado na Lei Complementar Municipal n. 020/2007 e da Lei Complementar
n. 45/2015, bem como da Súmula n. 7 do STJ, pela pretensão ministerial de conclusão de
localização de imóvel em área sujeita a constante inundação e que não cumpre requisitos
legais para ser considerado em área urbana consolidada.
Nesse aspecto, verifico que o julgado não possui as eivas suscitadas pela parte
embargante. A alegada contradição quanto ao tratamento do fato relativo à suposta área de
risco de inundação não se configura. O acórdão embargado, ao registrar a compreensão da
Corte regional sobre a inexistência de risco, fê-lo no âmbito da síntese do acórdão recorrido
e, ao examinar a pretensão ministerial de afirmar o contrário, apontou, de modo claro, o
óbice da
para o revolvimento da premissa fática, sem afirmar fatos
Súmula n. 7/STJ
antagônicos, mas apenas delimitando a inviabilidade de rediscussão probatória em sede
especial.
Igualmente, não há omissão quanto à tese de que a fundamentação
constitucional do acórdão regional seria reflexa. O voto enfrentou a questão ao consignar
que o acórdão recorrido está “assentado em fundamento constitucional autônomo e
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem (dignidade da
pessoa humana, moradia e trabalho)”, aplicando, por isso, a
Desse
Súmula n. 126/STJ.
modo, não procede a alegação de silêncio: houve enfrentamento direto, com definição da
suficiência do fundamento constitucional para manutenção do julgado.
Também inexiste omissão sobre o suposto retrocesso ambiental decorrente da
aplicação da legislação municipal. A decisão embargada afirmou, expressamente, que a
matéria foi decidida pela Corte regional a partir da interpretação de leis locais (LC n. 020
/2007 e LC n. 45/2015) e, por essa razão, a revisão é inviável na via especial, em face da
Súmula n. 280/STF, aplicada por analogia. A invocação genérica de retrocesso,
desacompanhada de demonstração específica de como tal tese afastaria a incidência do
Documento eletrônico VDA53922446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: dc3a4340-902d-43f9-b6b7-def57703336b

óbice sumular, não impõe pronunciamento diverso, especialmente porque os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de óbices de
conhecimento estabelecidos de forma fundamentada.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que (fls. 865-
867):
No caso, o Tribunal Regional, considerando a situação do Bairro Beira Rio,
no município de Rosana, que foi inserido no perímetro urbano por meio da Lei
Complementar Municipal n. 020/2007, destacou que, apesar de o bairro estar
localizado em área de preservação permanente, a legislação municipal e o Plano
Diretor do município permitem a regularização das ocupações antrópicas ao longo do
Rio Paraná, observando as disposições do Código Florestal.
A Corte
ainda entendeu que a área em questão é urbana consolidada e
a quo
que a faixa de preservação permanente deve ser de 15 (quinze) metros, conforme a Lei
de Parcelamento do Solo Urbano (
, e não de 500 (quinhentos)
Lei n. 6.766/1979)
metros, como previsto no Código Florestal para áreas rurais. A decisão enfatiza que a
legislação municipal, ao definir o perímetro urbano, tem competência para ordenar o
uso do solo, desde que respeite as diretrizes gerais estabelecidas pelo Estatuto da
Cidade e pela Constituição Federal.
Ademais, a Corte Regional realça que a ocupação do bairro Beira Rio é
anterior à criação do município de Rosana e que a área não pode ser considerada de
risco de inundação, permitindo a regularização fundiária conforme o Plano Diretor,
ressaltando que a proteção ao meio ambiente deve ser compatibilizada com a
dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, como moradia e trabalho,
garantidos pela Constituição.
Verifica-se, por fim, que a Corte Regional destaca que a legislação municipal
não pode ser considerada inconstitucional, pois foi promulgada em conformidade com
o Estatuto das Cidades e a Constituição Federal, e que a decisão judicial deve
considerar as consequências práticas, conforme a Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro.
Pois bem.
O acórdão recorrido, quanto à fixação da extensão da faixa de proteção
ambiental, além da fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento
constitucional
, por si só, para dar suporte à conclusão do
autônomo e suficiente
Tribunal de origem (dignidade da pessoa humana, moradia e trabalho). No entanto, a
parte recorrente não interpôs recurso extraordinário.
Nesse contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ ("É inadmissível
recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
vencida não manifesta recurso extraordinário").
A propósito: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.155.541/AP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/12/2024,
16/12/2024;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.675.745/PR,
Documento eletrônico VDA53922446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: dc3a4340-902d-43f9-b6b7-def57703336b

julgado em
DJe de
AgInt no
relatora
4/9/2023,
8/9/2023;
AREsp n. 2.298.562/PR,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
11/12/2023.
Por outro lado, o acórdão recorrido também decidiu a matéria a partir da
interpretação da Lei Complementar Municipal n. 020/2007 e da Lei Complementar n.
45/2015. Nesse contexto, mostra-se inviável a revisão na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "[p]or ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário".
Com igual entendimento: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.381.851/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.894.016/PR,
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Por fim, a pretensão ministerial de se concluir que "o imóvel dos réus está
localizado no bairro Beira Rio, entre o Distrito de Primavera e a cidade de Rosana (8,5
km), a justante da UHE Sérgio Motta (Id. 107752914), em área sujeita a constantes
inundações" (fl. 765) e que "o imóvel não cumpre os requisitos legais para ser
considerado em área urbana consolidada" (fl. 766), demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probarório, procedimento vedado na via eleita, à luz da Súmula n. 7 do
STJ.
Confiram-se, mutatis mutandis:
[...]
Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Ressalto, ainda, que são incabíveis os embargos de declaração nos casos em que
evidenciada a mera contrariedade com a conclusão do julgado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA53922446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: dc3a4340-902d-43f9-b6b7-def57703336b

3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
.
da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"
e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. Hipótese em que a questão ora alegada já foi exaustivamente examinada
nas anteriores decisões proferidas pela então relatora, Min. Assusete Magalhães, seja
no julgamento do recurso especial e dos dois embargos opostos ao referido julgado,
seja no julgado da Segunda Turma, ora embargado, que negou provimento ao agravo
interno, as quais expressamente indicaram a inexistência de urgência na
implementação imediata do benefício, porquanto o marido da autora possui
rendimentos.
3. No caso, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram
o convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência
Documento eletrônico VDA53922446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: dc3a4340-902d-43f9-b6b7-def57703336b

e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da
efetiva prestação jurisdicional dada na medida da pretensão deduzida.
4. Considerando que os presentes embargos declaratórios são os segundos
opostos pelo ora embargante, veiculando fundamentação repetida, evidente o intento
protelatório a ensejar a hipótese do § 2o do
do
razão pela qual
art. 1.026
CPC/2015,
aplico ao embargante o pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
causa atualizado, observando-se, contudo, que o embargante litiga sob o pálio da
justiça gratuita.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.781.824/SP, relator
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
Ministro Teodoro Silva Santos
23/4/2024,
)
25/4/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: dc3a4340-902d-43f9-b6b7-def57703336b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.161.480 / SP
Número Registro: 2024/0287812-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034706020134036112 34706020134036112
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: OLICIO DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO
: EUNICE MAXIMO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: VALTER MARELLI - SP241316A
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : OLICIO DOS SANTOS PEREIRA
EMBARGADO : EUNICE MAXIMO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO
: VALTER MARELLI - SP241316A
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54469777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 1620f0f6-d329-40eb-a4c5-b15923759193

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: 1620f0f6-d329-40eb-a4c5-b15923759193